Tribunal: STF
Processo: ARE 1209835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 29): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – DESLOCAMENTO DE BOVINOS ENTRE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MESMO PROPRIETÁRIO AINDA QUE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO GADO E, CONSEQUENTEMENTE, DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXAÇÃO DO ICMS – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p.62).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal e ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O Tribunal a quo ao julgar o recurso de apelação e os embargos de declaração, negou vigência a artigo da Lei Complementar Federal nº 87/96 (Lei Kandir), sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a matéria, mantendo o entendimento sumulado do STJ, dispondo que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS.” (eDOC 5, p. 35). 
    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 282 e 286 do STF (eDOC 8, p. 67).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 36-37):
    “Cumpre ressaltar, outrossim, que não procede a argumentação do apelante no sentido de que é a saída interestadual que encerra o diferimento da substituição tributária para trás, porquanto a substituição regressiva (diferimento) exige a transferência da titularidade da mercadoria, traduzindo-se, apenas, em instrumento criado para facilitar a atividade da Administração Fiscal. 
    Ainda, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente a transferência do domínio é apta a autorizar a incidência do ICMS (RE 540.829) e, em recente decisão, assentou: 
    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016) 
    Ressalte-se que o entendimento dos Tribunais Superiores permanece o mesmo para situações nas quais uma mercadoria tenha sido remetida de um estabelecimento a outro, do mesmo titular, com o objetivo de comercializá-la, vez que, apesar de estar a mercadoria sendo impulsionada do produtor para o consumidor final, o fator gerador do tributo não restou configurado, ante a ausência de negócio jurídico mercantil com transferência de titularidade.
    (…)
    Além do mais, frente ao entendimento consolidado, irrelevante a alegação do Estado de que a Lei Kandir, em especial, seu artigo 12, não fora declarada inconstitucional. ”
    Logo, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou a norma legal conjuntamente com a jurisprudência aplicável à matéria. 
    Assim, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária em desfavor do recorrente nas instâncias de origem (Súmula 512 do STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente